Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A matéria concernente à declaração da inexistência de dívida, apesar de não ter sido expressamente decidida na parte dispositiva da sentença de mérito proferida em ação anterior, diz respeito ao mérito da causa, incidindo a preclusão das questões deduzidas e dedutíveis, nos termos dos artigos 503 e 508, ambos do CPC.
3. O dispositivo da sentença transitado em julgado faz coisa julgada material, de modo que o pedido e a causa de pedir, conforme formulados na petição inicial e adotados na fundamentação da decisão, integram a res judicata.
4. O efeito preclusivo da coisa julgada impede a renovação de alegações, defesas e pedido com base na mesma causa de pedir de demanda julgada anteriormente, com a pretensão de neutralizar e/ou rediscutir a eficácia preclusiva de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado.
5. Recurso conhecido e não provido.